Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE LINHARES MOURÃO BANDEIRA LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a recorrente ajuizou ação de conhecimento em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA e com pedido constitutivo de obrigação de fazer e condenatório para indenizar por danos morais. Alegou ser pessoa jurídica atuante no ramo de bares e restaurantes e faz o uso do nome fantasia de “Santo Butiquim”. Divulga suas atividades na rede social “Instagram”, desenvolvida e mantida pelo FACEBOOK, e em perfil próprio identificado por “@santo.butiquim”. Contudo, a provedora da aplicação teria desativado sua conta, sem qualquer aviso prévio, sendo sumariamente descadastrado do serviço. Embora tenha procedido conforme orientação para reaver seu acesso, obteve resposta “padrão” da provedora de aplicação e sem declinar o motivo da exclusão. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar “a devolução da conta no Instagram do Autor @santo.butequim, no prazo de 24 horas, após da notificação, com todas as publicações e seguidores, sob pena de multa diária a ser arbitrada”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria configurada a urgência para diferimento do contraditório e que consta dos autos que a autora teria utilizado imagens indevidas, estando pendente a análise de recurso pela ré. Por fim, consignou que a análise do pedido de tutela de urgência seria postergada para após a apresentação da contestação (ID 139526167). A autora requereu a reconsideração, porém o pleito não foi acolhido (ID 143634833 e 145510030). Posteriormente, o juízo consignou que “registro sistemicamente que a tutela foi indeferida” (ID 149702924). Nas razões recursais, a agravante sustentou que a decisão seria nula por vício de fundamentação e, quanto ao mérito, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu seja “concedida a tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, comunicando o juízo de origem, inaudita altera pars para determinando a imediata devolução da conta da agravante @santo.butiquim, com todos os seus seguidores e publicações, no prazo máximo de 24 hs, sob pena de multa diária” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 44394598. Instada a se manifestar acerca de eventual intempestividade, argumentou que o recurso volta-se contra a manifestação em que o juízo registrou o indeferimento da tutela provisória e que a manifestação anterior, que postergou a análise do pedido, teria natureza de despacho e seria irrecorrível (ID 44930736). É o relatório. Decido. Inicialmente, em 11/10/2022, o juízo proferiu decisão, quando consignou não estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MATHEUS GOMES DA COSTA REIS em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., partes qualificadas nos autos. O autor alega que é influenciador digital e titular da página denominada “SANTO BUTIQUIM”, @SANTO.BUTIQUIM (https://www.instagram.com/santo.butiquim/), na rede social Instagram, parte integrante do conjunto de produtos, recursos, aplicativos, serviços, tecnologias e softwares ofertados ao público pelo Grupo Facebook do Brasil. Sustenta que a sua conta foi desabilitada pela parte ré, sem nenhuma justificativa. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a reabilitação da sua página e para que a proíba de proceder a nova desabilitação. Houve a determinação de emenda à inicial para adequação à Portaria Conjunta no 29/2021 - TJDFT (ID 93274679). Emenda no ID 138466426. É a síntese. Fundamento e decido. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão o autor, pelo menos no estágio em que se encontra o processo. O autor alega que é influenciador digital e titular da página denominada “SANTO BUTIQUIM”, @SANTO.BUTIQUIM (https://www.instagram.com/santo.butiquim/), na rede social Instagram, parte integrante do conjunto de produtos, recursos, aplicativos, serviços, tecnologias e softwares ofertados ao público pelo Grupo Facebook do Brasil. Sustenta que a sua conta foi desabilitada pela parte ré, sem nenhuma justificativa. Verifica-se, contudo, da leitura da própria petição inicial, que a desabilitação do perfil do autor na rede social Instagram ocorreu no dia 10/09/2022, sendo a presente ação ajuizada somente no dia 27/09/2022, demonstrado o referido decurso do tempo que a presente demanda não possui a urgência alegada na inicial, não havendo, assim, imediato perigo de dano irreparável ao autor, mostrando-se de todo recomendável e prudente a oitiva prévia da parte ré antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, mormente considerando que a concessão de tutela provisória de urgência constitui exceção (e não a regra) do sistema processual civil. Outrossim, ao que se colhe do documento de ID 138123525, houve denúncia de que a conta do autor fez suposto uso de imagens indevidas, encontrando-se pendente de análise pela requerida o recurso formulado pelo demandante, o que reforça a necessidade de se oportunizar o contraditório à parte requerida. Assim sendo, postergo a análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação de contestação pela parte ré.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 03/11/2022. Houve pedido de reconsideração por parte da autora, que não foi acolhido e a autora manifestou ciência nos autos no dia 29/12/2022 (ID 145510030 e 146079595). Posteriormente, aos 15/02/2023, o juízo registrou que o pedido de tutela provisória havia sido indeferido e determinou providências para a citação do réu: “Registro sistemicamente que a tutela foi indeferida. Em consulta aos endereços da requerida cadastrados no sistema do PJE, o correto é: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, - até 996 - lado par - 5 andar, Ed. Infinity, Itaim Bibi, SÃO PAULO - SP - CEP: 04542-000. Cite-se.” A agravante sustentou que o recurso tem por objeto esse último ato. Consoante se verifica do teor da decisão proferida aos 11/10/2022, o juízo declinou todos os motivos pelos quais entendeu estarem ausentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal, quais sejam, a urgência no provimento e que haveria informação de que a autora teria violado os termos de uso da rede social. Os atos seguintes, em resposta ao pedido de reconsideração, momento em que se registrou no sistema o indeferimento do pedido de tutela provisória, em nada inovaram a decisão anterior, de sorte que tem natureza de despacho, irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Diante da argumentação da autora, de que somente em 15/02/2023 o pedido de tutela provisória foi efetivamente indeferido, relego ao colegiado, juiz natural para julgamento do recurso, a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Quanto ao pedido de mérito, melhor sorte não socorre à agravante. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame à documentação encartada nos autos principais, forçoso reconhecer que a autora não trouxe prova pré-constituída sequer da existência do perfil ‘@santo.butiquim”, tanto menos de sua titularidade. Limitou-se a anexar capturas de tela de dispositivos eletrônicos e que revelam a tentativa de recuperar acesso a uma conta virtual, porém sem a identificação de quem seria a referida conta e quem teria realizado a tentativa de acesso. Argumentou que o banimento do seu perfil decorreria de violação dos termos de uso da aplicação de internet e, especialmente, pelo uso de imagens sem autorização, porém não recebeu qualquer notificação, ou seja, haveria flagrante violação do contraditório e da ampla defesa, pois entende que somente após os esclarecimentos dos fatos poderia sofrer a pena de banimento. Mas desse contexto não se extrai o perigo da demora ou o risco de dano. Ainda que se admita que explore aquele canal para divulgação de seu comércio ou produtos, não há qualquer dado concreto de o fechamento de sua página refletiu em suas atividades. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator